Tribunal: TJPA
Processo: 0015789-82.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015789-82.2013.8.14.0401

APELANTE: DANIEL MACIEL DA CONCEICAO, JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO. APELO DE JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTROS MEIOS DE PROVA CORROBORADOS EM JUÍZO
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM BASE EM ELEMENTOS ÍNSITOS DO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA FIXADA A JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA,
DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO, DE OFÍCIO, FACE À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO e JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP).

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se há provas suficientes para manter a condenação dos acusados, mormente diante de ausência de
reconhecimento pessoal em juízo
;

(ii)

subsidiariamente, saber se é possível o redimensionamento das penas-bases a eles impostas.

III. Razões de decidir

3.

Tendo sido o apelante DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional se perfaz em 12 (doze) anos, o qual se reduz pela metade, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, restando o lapso temporal estipulado em 06 (seis) anos, que foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia, 05/08/20213
, e a publicação da sentença, 13/10/2020, impondo-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

4.
Não há que se falar em absolvição por ausência de reconhecimento formal em juízo, pois a
autoria
delitiva
do crime imputado a JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA
restou comprovada a partir de outros elementos de provas produzidos na fase inquisitiva e ratificados em juízo, no caso, os depoimentos da vítima e das testemunhas, coerentes entre si. Tema repetitivo nº 1258 do STJ.

5.
Afastada as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, pois valoradas negativamente com base em elementos ínsitos do tipo penal
,
inexistindo outros vetores negativados
, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal é medida que se impõe, permanecendo inalterada a reprimenda na segunda fase da dosimetria, diante do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, tendo sido
acrescida da fração de 1/3 (um terço), em virtude da majorante reconhecida no édito condenatório, totalizando 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tornando-se definitiva.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de
JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena a ele fixada, declarando extinta a punibilidade de DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO, DE OFÍCIO, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena a ele fixada, declarando extinta a punibilidade de DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO, DE OFÍCIO, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO e JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou, o primeiro, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, e o segundo, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, ambos em regime semiaberto, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, ambos os apelantes alegaram a insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, aduzindo não ter sido realizado o reconhecimento pessoal dos mesmos em audiência, pugnando pelas suas absolvições
.
Subsidiariamente,
requerem o redimensionamento das penas-bases a si fixadas, face à fundamentação inidônea dos vetores judiciais referentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, redimensionando-se a sanção basilar fixada no édito condenatório, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que
“(...) em 09 de julho de 2013, por volta das 20:00 hs, na Av. Dr. Freitas próximo a Av. Paulo II, os ora denunciados aproximaram-se da vítima que conversava com um amigo em via pública e anunciaram o assalto.

Pelo apurado, o Denunciado Jackson Geovane Raiol da Silva exigia o aparelho celular da vítima enquanto o denunciado Daniel Maciel da Conceição simulava estar armado, colocando a mão na cintura.

Face a grave ameaça a vítima entregou o aparelho celular marca Motorola, modelo 0168 e os coautores empreenderam fuga. Populares acionaram a polícia que localizou os denunciados na Travessa Mariz e Barros ainda na posse da res furtiva.

O aparelho celular foi apreendido e devolvido a vítima conforme auto de fl.14 (...)”

Assim, após instrução regular, DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO E JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA foram condenados pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Irresignados, interpuseram o presente apelo.

- PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE
DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO
, FACE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DE OFÍCIO.

De plano, urge analisar a questão de ordem pública, relativa à extinção da punibilidade do recorrente DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO em virtude da prescrição, pois, considerando ter sido o mesmo condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente,
que ela se efetiva no prazo de 12 (doze) anos, reduzido à metade
, tendo em vista que o réu era menor de 21 (vinte e um anos) ao tempo do fato delituoso (ID 14000531 - Pág. 1),
nos termos do previsto no art. 109, III, do CP, c/c art. 115, ambos do CPB.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 06 (seis) anos entre a data do recebimento da denúncia, em 05/08/2013 (ID 14000547 - Pág. 1) e a data de publicação da sentença condenatória, em 13/10/2020 (ID 14000591 - Pág. 1), constata-se que
decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP.

Portanto, verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conclui-se inexistir interesse processual do recorrente DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO no prosseguimento do presente apelo
, uma vez que a extinção da punibilidade pela prescrição possui efeitos equivalentes aos da decisão absolutória, anulando quaisquer efeitos penais ou extrapenais da condenação.

- APELO DE
JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA
:

A alegação do apelante, de que inexistem provas cabais para ensejar sua condenação, não merece amparo, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através dos autos de apresentação e apreensão (ID 14000531 - Pág. 5) e de entrega (14000531 - Pág. 6), bem como pelas provas orais coligidas nos autos, elementos esses que demonstram ter o apelante incorrido no crime capitulado no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Na fase inquisitiva, a vítima DANIELA SANTOS RODRIGUES referiu, verbis:
“(...) Que, na presente data por volta das 20:00 horas, conversava com o amigo MARINALDO BRUNO PAIVA DOS REIS, na Av. Dr. Freitas próximo a Av.; João Paulo II, no bairro do marco, quando foram surpreendidos por dois meliantes posteriormente identificados como JAKCSON GEOVANE RAIOL DA SLVA, vulgo "cintura" e DANIEL MACIEL DA CONCEIÇAO, vulgo “Daniel”, que anunciaram um assalto exigindo a entrega de um aparelho de telefone celular de propriedade da declarante, de marca Motorola, modelo CE 0168, imei 1954710049324714, cor preta; adquirido pelo valor de R$ 700,00; Que, Durante a ação delitiva o meliante identificado como JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA, enquanto subtraia o aparelho da declarante, seu comparsa DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO, fazia a "Cobertura" insinuando que estava armado colocando a mao na cintura sem que exibisse qualquer arma; Que, Após subtrair o objeto os meliantes evadiram-se rumo a Trav. Mariz e Barros; Que, Populares então acionaram uma viatura da polícia militar que transitava pelo local a qual passou a efetuar buscas localizando os meliantes conforme tomou conhecimento na passagem União de Todos com a Travessa Mariz e Barros, os quais então foram presos e apresentados nesta Ceflag; Que, perguntado ao declarante se já conhecia os flagrantados? Respondeu negativamente; perguntado ao declarante se foi confirmada a utilização de algum tipo de arma pelos meliantes? Responde negativamente, ficou confirmado gue realmente os meliantes estavam desarmados; (...)”

Em juízo, a testemunha RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, policial militar que atendeu a ocorrência e deteve o apelante e o corréu, na posse do objeto subtraído, declarou
que minutos após a execução do crime, estava em ronda próximo ao local quando atendeu ao chamado da tia da vítima, a qual lhe narrou o que acabara de ocorrer, junto ao seu colega de serviço, Jeremias Moreira de Andrade Filho, saiu no encalço dos agentes delituosos e, mais à frente, conseguiu localizá-los ainda em posse da res furtiva. Ademais, recordou que ao entrar em contato com a vítima, esta afirmou que no momento da abordagem um dos assaltantes exigia o celular, enquanto o outro simulava estar armado.

No mesmo sentido, corroborando as declarações acima, tem-se os relatos, perante o juiz
a quo
, da testemunha JEREMIAS MOREIRA DE ANDRADE FILHO, policial militar que também participou da diligência que culminou na prisão do recorrente.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente estão suficientemente demonstradas,
ressaltando-se que embora a vítima não tenha comparecido em audiência, as palavras da mesma na fase inquisitiva - as quais foram enfáticas ao referir que o apelante, na companhia do corréu, subtraiu o telefone celular dela -, foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial
, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Destarte, constata-se que não assiste razão alguma à tese absolutória em razão da ausência do reconhecimento do réu pela vítima em audiência, haja vista que, pela dinâmica dos fatos narrada na denúncia e confirmada pela prova judicializada,
sequer houve necessidade de lavratura do referido auto de reconhecimento de pessoa, devendo-se salientar que inexistiu em qualquer momento dúvida acerca da identificação do acusado, tendo sido preso em flagrante na posse do bem subtraído da vítima e
levado pelo policial responsável pela prisão, juntamente com a ofendida, até a autoridade policial civil competente para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do REsp n. 1987651/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmando o tema repetitivo n. 1258, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA.
POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS
. CASO CONCRETO: CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL INVÁLIDOS. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

(...)

(REsp n. 1.987.651/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Portanto, em que pese a tese de insuficiência probatória aduzida em razões recursais, constata-se que a prova carreada se revela suficiente para embasar o édito condenatório,
não sendo possível o deferimento do pleito absolutório.

No que diz respeito ao pleito de redimensionamento da pena-base fixada ao aludido apelante,
extrai-se do édito condenatório ter sido a mesma fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com base na valoração negativa da
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, senão vejamos:

“(...)Quanto à
culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva na companhia de um comparsa, fugindo do local com a res furtiva
; o réu não registra antecedentes criminais (fl. 257); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada;
motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva
;
circunstâncias do crime não o recomendam, eis que com um comparsa atemorizou a vítima
; consequências extrapenais não foram graves, uma vez que a vítima que felizmente recebeu de volta o bem roubado; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.(...)”

Todavia, reavaliando-se os citados vetores judiciais, verifica-se que a
culpabilidade do agente
e

os
motivos do crime
foram negativados com base em elementos ínsitos do tipo penal em comento, não havendo indicação de outros que transbordem dos fatos próprios do aludido delito, enquanto as
circunstâncias do crime
foram negativadas pela mesma causa que configura a majorante prevista no inc. II, §2º, art. 157, do CP, e que foi considerada na terceira fase da dosimetria, ensejando a ocorrência de
bis in idem.

Assim, em conformidade com a tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214
[1]
)
,
i
mpõe-se o afastamento
das aludidas circunstâncias negativas, bem como o
redimensionamento do
quantum
estipulado no édito condenatório
,
in casu,
para o mínimo legal previsto no art. 157, do CP, pois
inexistentes outros vetores judiciais desfavoráveis, restando a sanção basilar fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes agravantes, porém presente a atenuante da confissão, reconhecida no édito condenatório, o que se mantém; todavia, deixo de aplicá-la em razão do disposto na Súmula 231
[2]
, do STJ, ressaltando-se que tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida.

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, a sanção foi exasperada em 1/3 (um terço),
restando fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena fixada ao réu, pois o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por todo o exposto,
conheço o recurso de JACKSON GEOVANE RAIOL DA SILVA e lhe dou parcial provimento

para redimensionar a pena a ele fixada
,
declarando extinta a punibilidade de DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO, DE OFÍCIO, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos supraexpendidos.

É como voto.

[1]

Tema 1214:
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

[2]

Súmula 231

/ STJ
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 11/12/2025